Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SERVIDOR FEDERAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERDA SALARIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. READEQUAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. LIMITAÇÃO A 30% DA RENDA BRUTA.
1. Os descontos em folha de pagamento dos servidores públicos relativos a empréstimos consignados devem ser limitados ao percentual de 30% do seu rendimento bruto, abatidos os descontos compulsórios (Lei 8.112/90 45 e Decreto 3.297/1999 11).
2. Havendo redução da remuneração em razão da alteração da função comissionada antes recebida pelo servidor, é necessária a readequação do valor das parcelas do empréstimo consignado a fim de obedecer ao limite legal da margem consignável.
3. Deu-se provimento ao apelo.